Tribunal: STF
Processo: ARE 1460734
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA, DOLO, PREJUÍZO AO ERÁRIO E PROVEITO PESSOAL ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOSIMETRIA: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “(...) MÉRITO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE DESTINAVAM AOS MEMBROS DA CORPORAÇÃO QUE SE ENCONTRAVAM LOTADOS NA GUARNIÇÃO LOCAL. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL QUE DÃO CONTA DA EFETIVA PRÁTICA DA ILEGALIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 (ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS), E AOS TIPOS PREVISTOS NOS ARTS. 9° (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO) E 10 (LESÃO AO ERÁRIO), RESPECTIVAMENTE. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    Hipótese em que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina propôs ação de improbidade administrativa contra sargento militar, ao qual atribuiu a prática de desvio de gêneros alimentícios, que deveriam ser distribuídos entre ele e os demais policiais militares lotados no destacamento. 



    Acervo probatório que demonstra cabalmente que, embora retirados os produtos dos estabelecimentos contratados pelo Estado para tal fim, estes não eram efetivamente partilhados pelo réu com os seus companheiros de farda. 



    Alegação de que os gêneros alimentícios eram distribuídos/retirados diretamente a quem deveriam ser destinados, escudada, contudo, em depoimentos marcados pela imprecisão sobre as datas em que tal efetivamente ocorreu e em documentos de discutível validade, diante de fortes indícios de que foram adulterados. 



    Prova contundente, por outro lado, de que apenas a contar da regularização da situação por intervenção de superior hierárquico, é que os alimentos passaram a ser partilhados entre os membros da corporação lotados no local. 



    Dolo e má-fé patenteados, o que resulta na conclusão inafastável da ofensa aos princípios administrativos, ao que se soma o enriquecimento ilícito do agente e a lesão ao erário material. 



    "A violação de princípio é o mais grave atentado cometido contra a Administração Pública porque é acompleta e subversiva afronta de ofender as bases orgânicas do complexo administrativo. [...] 



    "O que deve inspirar o administrador público é a vontade de fazer justiça para os cidadãos, sendo eficiente para com aprópria administração. O cumprimento dos princípios administrativos, além de se constituir um dever do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo de cada cidadão. Não satisfaz mais às aspirações da Nação a atuação do Estado de modo compatível apenas com a mera ordem legal, exige-se muito mais: necessário se torna que a gestão da coisa pública obedeça a determinados princípios que conduzam à valorização da dignidade humana, ao respeito à cidadania e à construção de uma sociedade justa e solidária. 



    "A elevação da dignidade do princípio da moralidade administrativa ao patamar constitucional, embora desnecessária, porque no fundo o Estado possui uma só personalidade, que é a moral, consubstancia uma conquistada Nação que, incessantemente, por todos os seus segmentos, estava a exigir uma providência mais eficaz contra a prática de atos dos agentes públicos violadores desse preceito maior" (REsp n. 695.178/SP, rel. Min. José Delgado). 



    DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA GRAVÍSSIMA, QUE IMPUNHA SEVERA REPRIMENDA. ADMISSIBILIDADE, TODAVIA, DA REDUÇÃO DE MULTA CIVIL PARA O MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO NO ART. 12, I, DA LIA. 



    Diante da pluralidade de condutas narradas no caso, impunha-se, como se impõe, a aplicação do inciso I do art. 12 da LIA, que encerra limites quantitativos mais severos em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe" (AgRg no AREsp n. 239300/A, rel. Min. Og Fernandes, p. 1°-7-2015). 



    Alegação de que o réu já conta com tempo necessário de serviço para passar para a reserva, de modo que a pena da perda do cargo seria desarrazoada, que não impressiona, e, ao contrário, vem até em seu desfavor, pois a natureza da legislação que rege a matéria visa justamente robustecer a moralidade pública, desestimular atos de improbidade, verdadeiro flagelo que se instalou em grande parte do país, evitando tantas sangrias ao erário, já tão carente de recursos para a consecução de políticas sociais. 



    No caso, os reiterados anos de atividade na polícia militar impunham, isto sim, conduta cada vez mais exemplar, sobretudo diante de colegas de farda que ingressaram posteriormente na corporação, os quais, reitere-se, necessitam de bons - e não de maus exemplos, sobretudo nessa espinhosa atividade que envolve a segurança pública. 



    Cabimento, todavia, da redução da multa civil, que deve corresponder a quantia equivalente a uma vez o valor do acréscimo patrimonial indevido, diante do status econômico do agente.” (e-doc. 18)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o Colegiado de origem não considerou a auditoria interna realizada pela Corporação, a qual concluiu pela ausência de “irregularidades no uso de gêneros alimentícios adquiridos pela Polícia Militar de Santa Catarina para o Destacamento de Cunha Porã - SC “, bem como pela inexistência de prejuízo ao erário. Sustenta não ter “obtido proveito pessoal ao administrar a forma de compra dos gêneros alimentícios”, não tendo praticado qualquer ato de improbidade administrativa. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser absolvido das imputações. Caso assim não se entenda, pleiteia o afastamento das penas de perda do cargo público e da proibição de contratar com o poder público (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo a fundamentação do acórdão decorrente do julgamento da apelação:



    “No curso das investigações, apurou-se que durante o interregno temporal compreendido entre os meses de janeiro do ano de 2007 e 4 de agosto de 2009, os policiais militares de Cunha Porã não desfrutaram regularmente da verba destinada à aquisição dos gêneros alimentícios. 



    Outrossim, pode-se constatar que durante o período investigado foram emitidas 7 notas fiscais de venda de gêneros alimentícios tendo como destinatário o Destacamento de Polícia Militar de Cunha Porã, sendo que, consoante depoimento prestado por ambos os sócios gerentes da empresa Alimentos Vitória Ltda., localizada na cidade de Maravilha, fls. 64-67 do procedimento em anexo, pode-se verificar que todos os pedidos de gêneros alimentícios destinados ao efetivo da Polícia Militar atuante em Cunha Porã foram retirados no Mercado Alimentos Vitória Ltda. pelo Sargento Francisco Novak Cavalheiro. 



    De outro vértice, dos depoimentos constantes nos autos às fls. 343-349 e 352-354, colhidos nesta Promotoria de Justiça, à exceção do policial militar Alexandre Freitas da Silva que foi lotado em Cunha Porã somente no dia 26 de dezembro de 2008, é possível notar que todos os demais policiais militares foram atuantes no município de Cunha Porã foram uníssonos em afirmar que no período anterior à realização da vista do 2° Tenente Heintje Heerdt, ocorrida em 5 de agosto de 2009, durante um lapso temporal aproximado de 3 anos, os policiais militares não realizaram as refeições no quartel, tampouco lhes era fornecida alimentação de qualquer modo. 



    Ainda de acordo com os depoimentos prestados, após a visita do 2° Tenente Heintje Heerdt ao Batalhão de Polícia Militar de Cunha Porá, o fornecimento de alimentação foi regularizado, sendo que os policiais em serviço passaram a realizar as refeições no quartel. 



    Sendo assim, o período em que se investiga o desvio/utilização em proveito próprio de verbas e gêneros alimentícios destinados ao Grupamento da Polícia Militar de Cunha Porã, diz respeito àquele espaço de tempo compreendido entre o mês de janeiro do ano de 2007 e o dia 4 de agosto de 2009, sendo este em que, apesar de haver a aquisição de gêneros alimentícios pelo requerido no estabelecimento comercial contratado, tais alimentos não eram utilizados/repassados aos demais policiais, os quais se viam obrigados acustear as despesas com a própria alimentação durante o serviço.



    (...)



    Desta maneira, partindo da premissa que todos os policiais militares ouvidos nesta Promotoria de Justiça afirmaram que não realizaram as refeições no quartel, tampouco receberam alimentação de qualquer outra forma, durante o período compreendido entre os meses de janeiro de 2007 e agosto de 2009, havendo comprovados gastos com aquisição de alimentos, notória a constatação de desvio/utilização em proveito próprio da verba e gêneros alimentícios destinados a este fim, levada a cabo pelo requerido Sargento Francisco Novak Cavalheiro, então responsável pelo comando do Destacamento da Polícia Militar de Cunha Porã, bem como pela aquisição e recebimento dos gêneros alimentícios. 



    Para comprovar que o Sargento Francisco Novak Cavalheiro era responsável pela solicitação, bem como pelo recebimento dos alimentos destinados ao Grupamento da Polícia Militar de Cunha Porã, basta analisar os documentos de fls. 238-239, 245-246 e 248-249, bem como os documentos de fls. 270-271, por meio dos quais resta evidente que foi o requerido quem elaborou os pedidos de fornecimento de gêneros alimentícios em favor da corporação durante os anos de 2008 e 2009, nos quais consta inclusive a sua assinatura.



    No que diz respeito aos pedidos de gêneros alimentícios relativos aos ano de 2007, em que pese não haver nos autos cópia da solicitação de alimentos assinada pelo demandado, há a comprovação de que, também naquele ano, houve a aquisição de gêneros alimentícios, porquanto presentes as notas fiscais respectivas, constantes das fls. 359-361. 



    Assim, possível concluir que foram igualmente efetuadas pelo Sargento Francisco Novak Cavalheiro, haja vista que era ocupante do cargo de comando no Destacamento de Polícia Militar de Cunha Porã e responsável pela solicitação de alimentos também naquele ano. 



    Neste proceder, o demandado desviou dos cofres do Estado de Santa Catarina em benefício próprio o equivalente a R$ 5.793,51 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos). 



    Outro fator que não pode passar despercebido é a aquisição de diversos produtos que não integram o rol previsto no contrato firmado entre o Estado de Santa Catarina e a empresa Alimentos Vitória Ltda., conforme se pode verificar da análise do documento de fls. 11-12 dos autos em anexo, deixado claro o propósito individualista das compras realizadas pelo requerido. 



    Da simples leitura do referido documento, no qual consta a observação"Pedido Novak", constata-se a aquisição de produtos como: a) cortador de unha; b) desodorante aerosol; c) carga gilette; d) aparelho gilette; e) tira para chinelos; f) faca, além de diversos produtos de higiene pessoal que não constam no rol daqueles licitados para fornecimento ao Destacamento de Polícia Militar de Cunha Porã, cujo rol pode ser observado no contrato constante das fls. 13-15, fator que corrobora com a versão apresentada pelo Ministério Público e dá conta de que os produtos pagos pelo Estado de Santa Catarina não foram devidamente entregues ao efetivo da Polícia Militar de Cunha Porã, mas sim utilizados em proveito próprio do demandado, incidindo em nítido ato de improbidade decorrente do desvio em favor próprio do patrimônio público (fls. 5-10).



    (...)



    As provas obtidas no inquérito foram renovadas praticamente em sua totalidade em juízo, confirmando o cenário ali desenhado, qual seja, de que, em que pese a existência da avença citada e de outras, todas destinadas a propiciar aos policiais militares de Cunha Porá o acesso a gêneros alimentícios, os demais policiais do Destacamento simplesmente nada receberam, ainda que eles tenham sido efetivamente entregues a Francisco Novak Cavalheiro, a quem, isso é incontroverso, competia, na condição de comandante da tropa, administrar o recebimento de tais produtos.



    (...)



    De outro vértice, a falta de menção à auditoria levada a efeito no curso do inquérito militar era até mesmo dispensável, mormente centrada na legitimidade dos contratos de aquisição de gêneros alimentícios na unidade militar, não propriamente a destinação daqueles que foram comprados (fl. 333).



    (...)



    À conclusão, o réu, à frente do destacamento militar, incidiu em grave desvio de conduta, sem qualquer interesse público ou causa justa, e, por corolário, incorreu na prática de condutas contrárias aos princípios administrativos. 



    Valendo-se de seu cargo, obteve vantagem indevida, de modo a propiciar o seu enriquecimento ilícito e a acarretar efetivo dano ao patrimônio material do Estado.



     Daí a irrefutável ilação de que perpetuou condutas que se enquadram nos arts. 9°, 10 e 11 da LIA, in litteris:



    (...)



    Da dosimetria da pena 



    Houve-se com inegável acerto o Magistrado ao aplicar as sanções previstas do art. 12, I, da LIA, cujos quantitativos são sabidamente mais severos do que aqueles estabelecidos nos demais incisos da norma. 



    De fato, a conduta do réu subsumiu-se a todos os tipos previstos na legislação de regência. A reprimenda, por conseguinte, deve ser rigorosa.



    (...)



    Ao pugnar pela mitigação das sanções, invoca o apelante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de observância obrigatória em casos de tal natureza.



    (...)



    Na hipótese, tem-se a convicção de que as pena de suspensão de direitos políticos e de perda da função pública devem ser mantidas tal como fixada. 



    A conduta do requerido foi gravíssima e altamente reprovável. 



    Privou seus companheiros de farda de alimentação que o Estado buscou lhes garantir mediante a celebração de contratos, obrigando-os afazerem suas refeições em casas, às suas custas. Ele, diversamente, utilizou-sedo dinheiro público ao seu bel prazer, adquirindo produtos não só alimentícios, como de higiene e até mesmo "tiras para sandália".



    Noutras palavras, com recursos estatais proveu as suas necessidades pessoais, e quiçá de terceiros, em detrimento dos demais membros da corporação. 



    Nesse cenário, deve ser recebida com a devida cautela a sua alegação de que já dispõe do tempo de serviço necessário para "passar para a reserva". 



    A bem da verdade, esse arguido prolongado tempo de serviço, erigido, no recurso, a fator que afastaria a perda do cargo, vem em desfavor do requerido. 



    A natureza da legislação que rege a matéria visa justamente robustecer a moralidade pública, desestimular atos de improbidade, verdadeiro flagelo que se instalou em grande parte do país, evitando tantas sangrias ao erário, já tão carente de recursos para a consecução de políticas sociais. 



    No caso, os reiterados anos de atividade na polícia militar impunham, isto sim, conduta cada vez mais exemplar, sobretudo diante de colegas de farda que ingressaram posteriormente na corporação, os quais, reitere-se, necessitam de bons - e não de maus exemplos, sobretudo nessa espinhosa atividade que envolve a segurança pública.” (e-doc. 18)



    5. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, é inequívoco que o Tribunal de origem decidiu a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação de regência — Lei de Improbidade Administrativa —, pelo enquadramento da conduta do recorrente nos dispositivos pertinentes da Lei nº 8.429, de 1992, e fixou as sanções para tanto previstas.



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



     (ARE nº 1.192.809-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Prefeito. 3. Doação de imóvel municipal a sindicato. Dano ao erário. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 964.102-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 07/02/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental não provido.”



     (ARE nº 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 07/05/2018).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator